Tribunal: TJES
Processo: 0002569-97.2023.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Furto Privilegiado
Data de julgamento: 2024-08-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0002569-97.2023.8.08.0024
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: RENZO DE OLIVEIRA PEREIRA e outros (2)
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
FERNANDO ZARDINI ANTONIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0002569-97.2023.8.08.0024 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: RENZO DE OLIVEIRA PEREIRA, LEONY MONTEIRO MONJARDIM, JOHNY KESTLEY VALENTIM GUERRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EM
APELAÇÃO CRIMINAL
.
1.
CIRCUNSTÂNCIA FÁTICA QUE AFASTA O
DOLO DO APELANTE
. OMISSÃO RECONHECIDA.
2. ERRO MATERIAL. INOCORRÊNCIA. 3.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
PARCIALMENTE
ACOLHIDOS. CONFERIDOS
EFEITOS INFRINGENTES DO JULGADO.
RÉU ABSOLVIDO
. 1.
C
onforme o art. 619 do
CPP
, os embargos de declaração são cabíveis apenas quando houver na decisão ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão, não se prestando para reexaminar as questões de mérito debatidas no acórdão. Caso
em que o acórdão embargado
foi omisso em relação a
circunstância que se reveste de inquestionável relevância,
notadamente, os depoimentos dos
corréu
s
,
que
deixa
m
claro que o embargante LEONY MONTEIRO MONJARDIM não tinha ciência de que
os corréus
realizariam um roubo,
o que afasta o
elemento subjetivo.
2.

Impossível constatar erro material na segunda fase da dosimetria, que detalha de forma clara o cálculo do recrudescimento da pena na segunda fase.
3. Embargos de declaração conhecidos e PARCIALMENTE ACOLHIDOS, a fim de sanar omissão apontada, conferindo efeitos infringentes ao julgado para absolver o réu LEONY MONTEIRO MONJARDIM da imputação da prático de delito de roubo circunstanciado.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e acolher parcialmente os embargos de declaração para, nos termos do voto do Relator, dar parcial provimento à apelação, determinando a expedição de alvará de soltura em favor do embargante LEONY MONTEIRO MONJARDIM.
Órgão julgador vencedor
: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Composição de julgamento: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0002569-97.2023.8.08.0024 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: RENZO DE OLIVEIRA PEREIRA, LEONY MONTEIRO MONJARDIM, JOHNY KESTLEY VALENTIM GUERRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Trata-se de embargos de declaração opostos por
LEONY MONTEIRO MONJARDIM e JOHNY KESTLEY VALENTIM GUERRA
, em face do acórdão constante do id. nº
8462752
, que
negou
provimento ao recurso em face de sentença proferida pela
4ª Vara Criminal de Vitória
,
preservando
a

conden
ação
nela imposta
.

Na forma das razões acostadas no id. nº
8698860
,
alega a ocorrência de
supost
a
omissão

e erro material
no pronunciamento recorrido,
requerendo sejam conferidos efeitos infringentes

Instada a se manifestar sobre a oposição, a douta Procuradoria de Justiça apresentou contrarrazões no id. nº
7968323
, pel
a rejeição
dos embargos de declaração.

Esta a síntese do recurso, cujo mérito passo a analisar:

Conforme dispõe o artigo 619 do Código de Processo Penal, dos acórdãos proferidos pelos Tribunais de Apelação, poderão ser opostos embargos de declaração quando houver na sentença ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão, não se prestando para o reexame ou reanálise de mérito ou de provas.

Na espécie, o
embargante alega
a ocorrência de omissão em relação a provas produzidas na instrução processual, bem como, erro material no cálculo da redução da pena na segunda fase da dosimetria.

Em relação à alegada omissão, a defesa alinha que o acórdão fundamenta a manutenção da condenação do apelante LEONY MONTEIRO MONJARDIM no depoimento do corréu RENZO OL
I
VEIRA PEREIRA,
sendo que este teria dito que Leony não sabia que o roubo ocorreria.

Revendo os autos, constato que o réu RENZO OLIVEIRA PEREIRA, em seu interrogatório, diz que estava sob o efeito de drogas, tendo ido até o Centro de Vitória para sacar dinheiro que seria utilizado para adquirir mais entorpecentes.
Ao detalhar a dinâmica dos fatos, disse que ele e
JOHNY KESTLEY VALENTIM GUERRA desceram do carro, no qual ficou
o embargante LEONY MONTEIRO MONJARDIM, alegando que, “de uma hora pra outra, na doideira”, decidiram praticar o crime. Perguntado pelo Defensor Público se LEONY MONTEIRO MONJARDIM tinha conhecimento do plano de efetuar o roubo, respondeu que “
até então, não tínhamos comunicado nada para ele
”.

N
esse caso, resta evidente que, de fato, o corréu deixa claro que o embargante LEONY MONTEIRO MONJARDIM não tinha ciência de que realizariam um roubo,
circunstância que não foi objeto da devida atenção no voto embargado, e que se reveste de inquestionável relevância, já que reflete diretamente sobre a imputação que pesa sobre
LEONY MONTEIRO MONJARDIM.

Assim, deve ser reconhecida a omissão apontada nos embargos.

Nesse passo, em complementação, destaco que o acusado
JOHNY KESTLEY VALENTIM GUERRA,
igualmente, disse que RENZO OLIVEIRA PEREIRA desceu do carro para sacar dinheiro e ele, JOHNY, o acompanhou.
Lembra que Renzo disse que iria sacar o dinheiro no Supermercado São José, sendo que, no caminho, pararam em um bar para comprar cigarros. Diz o saírem do bar, Renzo enquadrou as vítimas armado, alegando que RENZO não teria confidenciado a ele e a LEONY MONTEIRO MONJARDIM que pretendia realizar um assalto. Diz, inclusive, que RENZO ficava dizendo a ele para atirar na vítima, a fim de amedrontá-la e que se desentenderam
em razão da agressividade de RENZO. Asseverou, também, que ao entrar no carro, RENZO tirou a arma da cintura, o que deixou o embargante LEONY MONTEIRO MONJARDIM assustado, evidenciando que ele, com efeito, não sabia que um roubo seria praticado. Perguntado pelo Defensor Público, disse que ficou ciente da prática do roubo porque estava do lado de RENZO no momento da abordagem das vítimas, ao passo que LEONY não sabia de nada, dizendo que somente entraram no carro, quando RENZO passou a dizer: “-Vai, vai, corre, corre, acelera, acelera, se não vai dar ruim!”, tendo LEONY ficado assustado e saído com o carro,
mas foram abordados logo à frente
.

O embargante, da mesma forma, aduz que estacionou o carro nas proximidades da Praça Getúlio Vargas para que RENZO sacasse dinheiro, tendo saído do veículo RENZO e JOHNY. Diz que ficou no carro esperando e, quando estava de cabeça baixa limpando o cachimbo de crack, RENZO e JOHNY entraram rapidamente no veículo dizendo para ele deixar o local. Afirma que estava a três dias se drogando e, quando os corréus entraram armados no automóvel, ficou apavorado e arrancou, sendo que, ao virar a esquina da FAFI
(Escola Técnica Municipal de Teatro, Dança e Música), foram abordados e presos.

Logo, parece claro que não há um mínimo de prova a demonstrar que o embargante tenha agido em unidade de desígnios com os demais. Os elementos de convicção amealhados demonstram que o objetivo do embargante era conduzir RENZO até o Centro de Vitória, onde ele disse que sacaria dinheiro que seria usado para comprarem mais entorpecentes, no entanto, inadvertidamente, RENZO deu início à execução de um crime de roubo, no que foi acompanhado por JOHNY, que parece ter aderido ao intento de RENZO apenas no momento, sendo que, ao empreenderem fuga, terminaram por envolver LEONY, que sob forte efeito dos entorpecentes que vinha consumindo por dias a fio, irrefletidamente deu partida no veículo transportando os corréus, a arma usada e a
res furtiva
.

A responsabilidade criminal, no entanto, demanda a constatação do elemento subjetivo, no caso, o dolo direto, que não se verifica na presente hipótese.

Assim, é de ser acolhidos os embargos de declaração, a fim de sanar a omissão
nos termos acima expostos,
para absolver o acusado LEONY MONTEIRO MONJARDIM unicamente em relação ao crime previsto no artigo 157
§2º, incisos II e VII e §2º-A, inciso I, do Código Penal, preservando a condenação pela prática da infração penal prevista no artigo 309 da Lei nº 9.503/97.

Na sequência, a defesa aponta erro material na etapa média da dosimetria
da pena do réu JONHY KESTLEY VALENTIM GUERRA
. Argumenta que foram reconhecidas as circunstâncias agravantes
da prática do delito contra pessoa idosa e da reincidência,
expondo que as somas das frações de aumento aplicadas resultaria no aumento de 1/2 (metade), o que elevaria a pena em montante menor que aquele estabelecido no acórdão.

Sem razão. Conforme
esclarece a sentença, na segunda fase da dosagem da reprimenda, a pena base, fixada em 4 (QUATRO) ANOS E 9 (NOVE) MESES de reclusão, foi exasperada, inicialmente, em 1/6 (um sexto) em razão da prática do crime contra pessoa idosa e 1/6 (um sexto) pela reincidência. Assim, incidiram dois aumentos de 9 (NOVE) MESES E 15 (QUINZE) DIAS reclusão, o que elevou a pena para 6 (SEIS) ANOS E 4 (QUATRO) MESES de reclusão.

Como o JOHNY KESTLEY VALENTIM GUERRA ostenta ainda outras duas condenações transitadas em julgado (multirreincidente) a magistrada fez incidir, sobre o montante anteriormente citado, novo agravamento, no patamar de 1/6 (um sexto), chegando à sanção de 7 (SETE) ANOS, 4 (QUATRO) MESES E 20 (VINTE) DIAS de reclusão.

Não há erro material a ser corrigido.

Ante o exposto,
conheço dos embargos de declaração e os

ACOLHO
PARCIALMENTE
, atribu
indo-lhes
efeitos infringentes
somente
para
dar parcial provimento ao apelo interposto por LEONY MONTEIRO MONJARDIM, absolvendo-o da imputação d
o crime
definido
no artigo 157
§2º, incisos II e VII e §2º-A, inciso I, do Código Penal.

É como voto.

Expeça-se Alvará de Soltura em favor do acusado
LEONY MONTEIRO MONJARDIM
, filho de Antonia Lizete Monteiro Monjardim e Leandro Monjardim, se por outro motivo não estiver preso.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o entendimento do E. Relator.